Tribunal: TJSP
Processo: 2362390-25.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Condomínio
Órgão julgador: Maria do Carmo Honorio
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-11-20
Data de publicação: 2025-11-20

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. JUSTIÇA GRATUITA. INDEFERIMENTO. NECESSIDADE DO BENEFÍCIO NÃO COMPROVADA. DECISÃO MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO, COM DETERMINAÇÃO.
Não tem direito ao benefício da justiça gratuita a parte que possui condições econômicas suficientes para arcar com o ônus econômico da demanda.